Tribunal: TJES
Processo: 5000994-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA COLARES DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE ENCERROU A FASE INSTRUTÓRIA E FEZ CONCLUSO O PROCESSO PARA SENTENÇA, COM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONSTATADA URGÊNCIA NO CASO PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT DO STJ). RECURSO INADMITIDO.

1.
A decisão que encerra a fase instrutória e faz concluso o processo para julgamento antecipado da lide é irrecorrível por agravo de instrumento, porquanto não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, inexistindo, no caso em específico, urgência capaz de justificar a interpretação ampliativa das hipóteses de cabimento.
2.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000994-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANA COLARES DE OLIVEIRA

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que está por cópia no ID 4200819, por meio da qual o MM Juiz de piso decretou a revelia da requerida, por ter sido a contestação apresentada fora do prazo legal e determinou a conclusão do processo para sentença, com aplicação do artigo 355, II do CPC (julgamento antecipado da lide).

Em suas razões recursais (ID 4200816) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que a participação, ainda que tardia do réu revel, e desde que antes da fase decisória, com a apresentação do requerimento de prova, afasta a realização do julgamento antecipado, passando-se à fase de instrução.

Pois bem. A controvérsia reside em perquirir acerca dos efeitos da revelia e da possibilidade de julgamento antecipado da lide principal.

O instituto da revelia encontra-se assim regulado no Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Por sua vez, o julgamento antecipado da lide tem lugar nas seguintes hipóteses:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Interpretando sistematicamente os dispositivos legais acima citados, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o réu revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual" (AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2- Constatado nos autos que não foi concedida oportunidade ao réu revel de produzir suas provas, passando-se diretamente ao julgamento antecipado da lide, restou configurado o cerceamento de defesa. 3- Recurso provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190051851, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE RÉU REVEL POSTERIOR INTERVENÇÃO NOS AUTOS APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STF SENTENÇA PROFERIDA SEM APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DO RÉU CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que o julgamento antecipado da lide é permitido, podendo o magistrado dispensar as provas que entender protelatórias ou prescindíveis ao deslinde do feito. 3. Contudo, a teor da jurisprudência do STJ, a decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória (REsp 1335994/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014). 4. Ademais, nos termos da Súmula nº 231 do STF: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. 5. Logo, é nula a sentença recorrida ante a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, já que não caberia ao julgador desconsiderar o seu pedido formulado pelo réu, assistido pela Defensoria Pública, atropelando completamente o rito procedimental, de modo que os autos deverão ser remetidos ao Juízo de 1º Grau, no qual deverá ser dada oportunidade ao apelante de promover sua defesa nos autos. 6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170000433, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO - REVELIA PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA [...] 3 - O julgamento célere não pode caracterizar cerceamento de defesa. 4 - Nos termos da Súmula nº 231 do STF, O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. 5 - No mesmo sentido encontra-se o art. 349 do NCPC: Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 6 - Preliminar acolhida. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180002661, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO - REVELIA - CITAÇÃO DO EMBARGADO NA PESSOA DO ADVOGADO POSSIBILIDADE AGRAVO RETIDO REJEITADO - POSSUIDOR COMPRA E VENDA ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE JULGAMENTO ANTECIPADO CERCEAMENTO DE DEFESA RÉU REVEL OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4 - A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu. Inclusive, o novo CPC sedimentando o entendimento doutrinário e jurisprudencial, passou a prever no art. 349 que ao revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 030120138687, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

A doutrina também ressalta que:

“O réu revel pode produzir provas. O art. 344 do Novo CPV dispõe que, se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Essa presunção, porém, é relativa, permitindo a prova em contrário. O parágrafo único do art. 346 do Novo CPC, por sua vez, estabelece que o réu revel poderá intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra. Em sintonia com essas regras, o art. 349 autoriza ao réu revel que venha aos autos, por meio de advogado, antes de encerrada a instrução, para requerer a produção de prova contraposta às alegações do autor, na tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade”.

Assim, apesar de não ser possível que o réu revel apresente sua versão dos fatos – haja vista nesses casos ser preestabelecida uma presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pelo requerente – é permitido que a produção de provas seja requerida, podendo ser deferida ou indeferida pelo Julgador por meio de decisão fundamentada.

No presente caso a Agravante pugnou pela produção de provas documental, pericial e testemunhal, de forma que entendo que a manifestação do MM Juiz sobre o pleito se faz essencial para garantir o direito de defesa da requerida nos autos do processo principal, o que não aconteceu, uma vez que, pela decisão agravada, o processo se encaminhou diretamente para o julgamento antecipado da lide.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito, com a devida apreciação judicial do pedido de produção de prova apresentado pela Agravante nos autos do processo referência.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos eminentes Pares que se trata de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que está por cópia no ID 4200819, por meio da qual o MM Juiz de piso decretou a revelia da requerida e determinou a conclusão do processo para sentença, com aplicação do artigo 355, II do CPC (julgamento antecipado da lide).

Na condição de relator, proferi voto no sentido de conhecer e dar provimento
ao recurso “
para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito, com a devida apreciação judicial do pedido de produção de prova apresentado pela Agravante nos autos do processo referência”.

Em seu substancioso voto, o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho apresentou divergência, no sentido de não conhecer do presente recurso, assim justificando:

“
Inicialmente, destaco que a irresignação recursal limita-se ao fato de o Magistrado a quo ter entendido ser hipótese de julgamento antecipado do mérito, enquanto existia pedido de produção de prova na contestação apresentada pela ora agravante. Não há insurgência quanto à decretação de sua revelia.

No caso em análise, o MM. Magistrado a quo, ao constatar a intempestividade da peça de defesa, decretou a revelia da requerida, ora recorrente e determinou a conclusão dos autos, para julgamento antecipado do mérito.

Com efeito, rogando vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, entendo que a matéria em questão, aparentemente, não é passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

Isso porque não vislumbro se tratar de hipótese cuja análise apenas em preliminar de recurso de apelação poderia ensejar regresso para o refazimento de uma série de atos processuais, o que autorizaria seu cabimento à luz da taxatividade mitigada, nos termos preconizados no julgamento do REsp 1.704.520/MT.

Na realidade, caso a questão seja impugnada nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, e se constate a ocorrência de cerceamento de defesa, é possível a conversão do feito em diligência, ou, alternativamente, apenas haverá nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória. [...

Assim, rogando vênia ao entendimento sufragado pelo culto Desembargador Relator, compreendo que, aparentemente, a matéria vertida nas razões do recurso não comporta análise nesta via.
”

O processo foi retirado de pauta, determinando-se a intimação da Agravante para justificar o cabimento do presente recurso, em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Pois bem. De acordo com a jurisprudência pátria, não cabe recurso de Agravo contra a decisão que declara encerrada a fase instrutória e faz concluso o processo para sentença, com julgamento antecipado da lide. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE DECLAROU ENCERRADA A FASE INSTRUTÓRIA, EM VIAS PARA SENTENÇA. MATÉRIA QUE NÃO FIGURA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA APLICÁVEL APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS, O QUE NÃO OCORRE NOS PRESENTES AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE, NA FORMA DO ARTIGO 932, III, DO CPC. (0009360-85.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 08/04/2022 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE ESCLARECEU QUE AS DUPLICATAS JUNTADAS AOS AUTOS APÓS O SANEAMENTO DO FEITO SÃO ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DO FEITO, POIS OS FATOS ARGUIDOS NA INICIAL INDICAM TODAS AS DUPLICATAS, NÃO HAVENDO NENHUMA NULIDADE NA AÇÃO, BEM COMO ENTENDEU QUE OS DEMAIS REQUERIMENTOS PLEITEADOS PELO REQUERIDO SERÃO ANALISADOS NA SENTENÇA, E DETERMINOU A CONCLUSÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC - NÃO CONSTATADA URGÊNCIA NO CASO PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT DO STJ)- PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC - AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPR, Agravo de Instrumento nº 0027773-33.2022.8.16.0000, Relator: RENATO BRAGA BETTEGA, Órgão Julgador: QUINTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/05/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA N. 27.848 Processual. Ação de resolução de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Agravo interposto contra decisão que encerrou a instrução processual. Pretensão à reforma. Recurso inadmissível, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade, sem possibilidade, no caso concreto, de mitigação. No mais, o recurso é sede própria para reexame do que já foi decidido pelo juiz da causa, mas não para alegações ainda não levadas em consideração na origem. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2008247-33.2023.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023)

Assim sendo,
após reanalisar os contornos jurídicos da questão, reformulo o entendimento anteriormente adotado para
proferir voto no sentido de não conhecer do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
000994-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADRIANA COLARES DE OLIVEIRA

AGRAVA
DA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Desembargadores,

Relembro tratar os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANA COLARES DE OLIVEIRA
contra a r. decisão (ID nº 4200819) que, nos autos da
ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
decretou a revelia da requerida e reconheceu a possibilidade de julgamento antecipado da lide, determinando a renovação da conclusão dos autos para prolação de sentença.

Na sessão de julgamento de 10.07.2023, o Eminente Desembargador Relator,
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
,
proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe provimento,
“para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito, com a devida apreciação judicial do pedido de produção de prova apresentada pela agravante”.

Para tanto, o nobre Relator compreendeu que
“
o
réu revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”
e que
“no presente caso, a agravante pugnou pela produção de provas documental, pericial e testemunhal, de forma que entendo que a manifestação do MM Juiz sobre o pleito se faz essencial para
garantir o direito de defesa da requerida”.

Em seguida, o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho pediu vista dos autos e, considerando que fui designado como seu substituto na 22ª Sessão do Egrégio Tribunal Pleno, passo a apreciar a matéria, à luz do permissivo constante no artigo 138, § 3º, do Regimento Interno.

Inicialmente, destaco que a irresignação recursal limita-se ao fato de o Magistrado
a quo
ter entendido ser hipótese de julgamento antecipado do mérito, enquanto existia pedido de produção de prova na contestação apresentada pela ora agravante. Não há insurgência quanto à decretação de sua revelia.

No caso em análise, o MM. Magistrado
a quo,
ao constatar a intempestividade da peça de defesa, decretou a revelia da requerida, ora recorrente e determinou a conclusão dos autos, para julgamento antecipado do mérito.

Com efeito, rogando
vênia
ao entendimento do Eminente Desembargador Relator, entendo que a matéria em questão, aparentemente, não é passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.

Isso porque não vislumbro se tratar de hipótese cuja análise apenas em preliminar de recurso de apelação poderia ensejar regresso para o refazimento de uma série de atos processuais, o que autorizaria seu cabimento à luz da taxatividade mitigada, nos termos preconizados no julgamento do REsp 1.704.520/MT.

Na realidade, caso a questão seja impugnada nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC, e se constate a ocorrência de cerceamento de defesa é possível a conversão do feito em diligência, ou, alternativamente, apenas haverá nulidade da sentença, com a reabertura da instrução probatória.

Inclusive, esse é o entendimento que a jurisprudência pátria tem adotado em hipóteses semelhantes, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EM QUE PESE SUCINTA, A DECISÃO AGRAVADA ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 489 DO CPC. NA ESPÉCIE, O JULGADOR ENTENDEU CABÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 355 DO CPC, POR NÃO HAVER NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, TENDO EM VISTA QUE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO FEITO JÁ FORAM JUNTADOS AOS AUTOS. PORTANTO, TEM-SE QUE A DECISÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, MOTIVO PELO QUAL REJEITA-SE A PRELIMINAR. DECISÃO QUE DETERMINA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO E DISPENSA A FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - à luz do artigo 1.015 do código de processo civil/2015,
descabe a interposição de agravo de instrumento acerca de questões estranhas ao rol previsto nos incisos I a XI, como no caso de decisão que determina o julgamento antecipado do mérito e dispensa a produção de provas
. II - RESP. Nº 1.696.396-MT - tema 988 do STJ - taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.
Ausência de urgência e perigo de dano em se aguardar a prolação da sentença
. Preliminar rejeitada. Recurso não conhecido. Unânime.
(TJRS; AI 5194788-84.2021.8.21.7000; Tapes; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac; Julg. 23/02/2022; DJERS 25/02/2022)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil/2015 elenca no artigo 1.015 as hipóteses de decisões interlocutórias em que caberá agravo de instrumento, cujo rol é taxativo e não exemplificativo. 2. O c. STJ, quando do julgamento do RESP nº. 1.704.520, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, ou seja, comportando interpretação extensiva, em casos de urgência ou de inutilidade da discussão da matéria em grau de apelação. 3.
A decisão que versa sobre o indeferimento de produção de prova é irrecorrível por agravo de instrumento, porquanto não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, inexistindo, no caso em específico, urgência capaz de justificar a interpretação ampliativa das hipóteses de cabimento
.
(TJMG; AI 2096315-53.2022.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 - Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Élito Batista de Almeida; Julg. 30/06/2023; DJEMG 04/07/2023)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Ação de indenização.
Requerimento de produção de prova oral. Indeferimento.
Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pelo autor. Presente agravo instrumento foi interposto com o propósito de impugnar a r. Decisão no tocante ao indeferimento do requerimento de produção de prova oral.
Matéria impugnada não figura entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC. Inexistência de excepcional prejuízo processual que justifique a interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do CPC, para admitir o agravo de instrumento interposto e permitir o enfrentamento da matéria impugnada já nesta fase processual, mormente porque a matéria em questão não fica acobertada pela preclusão e poderá eventualmente ser suscitada pelo autor em preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelo, consoante inteligência do artigo 1.009, § 1º, do CPC.
O presente agravo de instrumento não é via adequada para impugnar o indeferimento do requerimento de produção de prova oral, razão pela qual a sua inadmissibilidade é medida que se impõe, consoante inteligência do artigo 932, inciso III, do CPC. Agravo de instrumento não conhecido.
(TJSP; AI 2152136-45.2023.8.26.0000; Ac. 16879102; São José do Rio Preto; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 26/06/2023; DJESP 29/06/2023; Pág. 2390)

Assim, rogando
vênia
ao entendimento sufragado pelo culto Desembargador Relator, compreendo que, aparentemente, a matéria vertida nas razões do recurso não comporta análise nesta via.

Contudo, não obstante a compreensão pelo descabimento do reecurso, é de se destacar que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 10, exige que seja franqueada às partes a oportunidade de se manifestarem sobre questões desta natureza, antes do pronunciamento definitivo.

Desse modo, entendo que, caso este Colegiado compreenda se tratar de aparente hipótese de descabimento do recurso, faz-se necessária a retirada do feito de pauta de julgamento, para que haja a intimação da recorrente a fim de exercer o contraditório sobre o presente ponto, nos termos do art. 10.

Portanto, rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator,
SUSCITO QUESTÃO DE ORDEM
para, em virtude do reconhecimento de aparente hipótese de inadmissibilidade do recurso, retirar o processo de pauta de julgamento e proceder à intimação da recorrente para que se manifeste a respeito da questão.

É como voto.